Tribunal: STF
Processo: ARE 962409
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO QUE NÃO COMPROVOU DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE CLAÚSULAS DO EDITAL E DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 454/STF.



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem e concluir se foi ou não correta a exclusão do candidato no concurso público ora em debate, faz-se necessária a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos e o reexame das cláusulas do edital do certame, providências inviáveis neste momento processual. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.